Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-75.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - IPVA - ISENÇÃO - ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL No 17.293/2020 QUE LIMITOU O BENEFÍCIO FISCAL A VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA SEVERA OU PROFUNDA, ESPECIFICAMENTE ADAPTADO E CUSTOMIZADO PARA SUA SITUAÇÃO INDIVIDUAL - ART. 13, III, DA LEI ESTADUAL N.o 13.296/08, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL No 17.293/20,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - IPVA - ISENÇÃO - ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL No 17.293/2020 QUE LIMITOU O BENEFÍCIO FISCAL A VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA SEVERA OU PROFUNDA, ESPECIFICAMENTE ADAPTADO E CUSTOMIZADO PARA SUA SITUAÇÃO INDIVIDUAL - ART. 13, III, DA LEI ESTADUAL N.o 13.296/08, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL No 17.293/20, DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM PARTE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELO ÓRGÃO ESPECIAL NAS ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0012425-30.2021.8.26.0000, 0012427-97.2021.8.26.0000 E 0025896-16.2021.8.26.0000 - OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL - ISENÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021 QUE DEVE SER ASSEGURADA AO IMPETRANTE - ICMS - ISENÇÃO - DEFICIENTE FÍSICO - PRAZO - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - CONVÊNIO ICMS No 50/2018, QUE AUMENTOU DE 02 PARA 04 ANOS O PERÍODO MÍNIMO NECESSÁRIO DE PERMANÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA FINS DE ISENÇÃO DO ICMS, SOMENTE FOI INTERNALIZADO PELO ESTADO DE SÃO PAULO COM A EDIÇÃO DO DECRETO No 65.259/2020 - TRATANDO-SE DE ISENÇÃO DE ICMS COM TERMO AD QUEM PREDEFINIDO (PRAZO CERTO), HÁ ÓBICE LEGAL PARA SUA REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO, DEVENDO SER RESPEITADO O DIREITO DAQUELES CONTRIBUINTES QUE ADQUIRIRAM O VEÍCULO COM ISENÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DO DECRETO 65.259/20 - INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN - SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.